Tribunal: TJDFT
Processo: 0726393-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726393-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO e WILTON RODRIGUES DO CARMO em face do acórdão de ID 29943124 que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento dos embargados BRASAL REFRIGERANTES S/A e VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar Recurso Especial interposto pelas partes embargantes, proferiu a seguinte determinação: Em face do exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira novo acordão, analisando a possibilidade de adoção da medida executiva atípica pleiteada a partir das circunstâncias de fato do caso concreto e das premissas estabelecidas pelo STF na ADI n. 5.941 e na jurisprudência do STJ acima sumariada, em especial o requisito de existência de indícios de ocultação de patrimônio. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que o cerne da controvérsia do recurso trata da possibilidade de suspensão de CNH do devedor, medida executória atípica. A matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp no 1955539/SP, Tema 1137, cuja ementa transcrevo: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) O acórdão decidiu: 3. Ante o exposto, voto no sentido de: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015; b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. À Secretária para corrigir os polos do recurso. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2024 15:46:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador